Tribunal: TJDFT
Processo: 0747475-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS. SNIPER. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E INSS. DEFERIDAS. CNIB. ANOREG. INDEFERIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pesquisa de sistemas, dentre os quais ANOREG/ONR, CNIB, SNIPER e expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a pertinência da consulta ao sistema ANOREG/ONR; (ii) saber se é cabível a utilização do sistema CNIB para localização de bens do devedor; (iii) decidir sobre a viabilidade do uso do sistema SNIPER para investigação patrimonial; e (iv) analisar a possibilidade de expedir ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para obtenção de informações sobre fontes de renda do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta pela ANOREG/ONR prescinde de provimento judicial, pois é feita por meio administrativo, por qualquer pessoa interessada, desde que cumpra os requisitos e arque com os custos envolvidos.
4. O sistema CNIB é destinado à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens imóveis e não se presta à concretização de penhoras, sendo o serviço acessível pela parte interessada mediante pagamento de emolumentos.
5. A depender do caso e do contexto dos autos, a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS é possível em razão do princípio da efetividade da tutela jurisdicional, para identificar fontes de renda passíveis de satisfação do crédito.
6. O sistema SNIPER, regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, é ferramenta eficaz para investigação patrimonial, justificando o deferimento de sua utilização para busca de bens do executado.
7. Determinada a realização de pesquisa pelo sistema SNIPER, bem como a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A consulta via ANOREG/ONR prescinde de intervenção do Poder Judiciário e a parte interessada deve arcar com os custos da pesquisa. 2. O sistema CNIB não se destina à penhora de bens, sendo acessível diretamente pela parte interessada. 3. É cabível a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para identificação de fontes de renda do executado, em homenagem à efetividade da execução. 4. O sistema SNIPER é ferramenta válida e eficaz para busca patrimonial, devendo ser utilizado para auxiliar na satisfação do crédito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o e 139, IV, CNJ, Provimento no 39/2014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0750390-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20/03/2024, p. 17/04/2024, AI 07412007120238070000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 7/12/2023, p. 26/12/2023; AI 07510453020238070000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 5/4/2024, p. 10/4/2024; AI 0738397-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 05/02/2025, p. 19/02/2025; AI 07516974720238070000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 24/4/2024, p. 13/5/2024; AI 07479014820238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 6/3/2024, p. 21/3/2024.